Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-24.2013.8.11.0024
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001065-24.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA registrado(a) civilmente como EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001065-24.2013.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO SCHWARZ DE MELLO

Número do Protocolo:

0001065-24.2013.8.11.0024

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS AOS PROCESSOS PENDENTES – NOVA REDAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 – ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – DOLO ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.230/2021 trouxe diversas inovações à Lei 8.429/92, inovações essas que se aplicam aos processos pendentes, conforme definido pelo STF.

2. A nova disciplina legal passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, não sendo mais suficiente a demonstração do dolo meramente genérico, consistente na voluntariedade do agente público em não prestar contas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001065-24.2013.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO SCHWARZ DE MELLO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GILBERTO SCHWARZ DE MELLO contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa nº 0001065-24.2013.8.11.0024, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 91099636).

Sustenta o Apelante a existência de irregularidades quanto aos convênios nº 1143/2005 e 1168/2005, firmados entre a Secretaria de Estado de Educação, com interveniência da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, e o município de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o município de Chapada dos Guimarães/MT recebeu o valor de R$ 800.172,20 (oitocentos mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) em decorrência do convênio nº 1168/2005, bem como R$ 402.736,17 (quatrocentos e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) pelo convênio nº 1143/2015, porém o Apelado não prestou as respectivas contas.

Aduz que foram identificados serviços não contratados, não executados e executados em quantidade inferior a prevista, além do repasse de recursos superiores a quantia dos efetivamente contratados. Argumenta que tais fatos, aliado a ausência de prestação de contas, demonstra o dolo na conduta do Apelado, configurando ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, incisos II, IV e VI, da Lei nº 8.429/92.

Informa que o ato de improbidade administrativa resta configurado independentemente de dano ao erário, conforme prevê o art. 21, inc. I, da Lei nº 8.429/92.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com procedência da pretensão vertida na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 91099636).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo provimento recursal (Id. 91590995).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001065-24.2013.8.11.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO SCHWARZ DE MELLO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante a existência de irregularidades quanto aos convênios nº 1143/2005 e 1168/2005, firmados entre a Secretaria de Estado de Educação, com interveniência da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, e o município de Chapada dos Guimarães/MT.

O Recurso de Apelação, em consonância com o deduzido na petição inicial, narra que o município de Chapada dos Guimarães/MT recebeu o valor de R$ 800.172,20 (oitocentos mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) em decorrência do convênio nº 1168/2005, bem como R$ 402.736,17 (quatrocentos e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) pelo convênio nº 1143/2015, porém o Apelado não prestou as respectivas contas.

Aduz que foram identificados serviços não contratados, não executados e executados em quantidade inferior a prevista, além do repasse de recursos superiores a quantia dos efetivamente contratados. Argumenta que tais fatos, aliado a ausência de prestação de contas, demonstra o dolo na conduta do Apelado, configurando ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, incisos II, IV e VI, da Lei nº 8.429/92.

O art. 11, incisos II, IV e VI, da Lei nº 8.429/92, assim estabelecia:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração publica qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

(...)

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Entretanto, em decorrência da Lei nº 14.230/2021 se consolidou alteração na redação desses dispositivos, nos seguintes termos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

II -
(revogado)
;

(...)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Em decorrência da mudança legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989
, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É possível estabelecer, portanto, os seguintes parâmetros para configurar o ato de improbidade administrativa em julgamento: i) exigência do elemento subjetivo doloso; ii)
negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; iii) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

Contextualizado o quadro fático e jurídico, observo que o município de Chapada dos Guimarães/MT prestou contas a Secretaria de Estado de Educação acerca das obras realizadas. Aliado a isso, não se tem prova no sentido de que o Apelado deixou de destinar a verba recebida em decorrência dos convênios.

É possível afirmar, frente a isso, que a ausência de prestação de contas não teve a finalidade de ocultar irregularidades, conforme exige a novel redação do
art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92:

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

O que se tem, portanto, é a absoluta ausência de dolo específico e de elemento apto para demonstrar, objetivamente, que a ausência de prestação de contas se deu para ocultar irregularidades. A mera ausência de prestação de contas não enseja ato de improbidade administrativa, eis que é imprescindível que o ato não se realize com vistas a ocultar irregularidades, o que não se deu no caso em julgamento.

Com efeito, a nova disciplina legal passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92. Por essa razão, não é mais suficiente à demonstração do dolo meramente genérico, consistente na voluntariedade do agente público em não prestar contas.

No presente caso, conforme demonstrado, o dolo genérico não é apto para ensejar a condenação. Assim, por força da inovação legislativa, deve ser demonstrado que a omissão do agente tinha o intuito de ocultar irregularidades, ou seja, exige-se o dolo específico da conduta, ausente no caso em julgamento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022